Tribunal: TJES
Processo: 5006010-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006010-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANE QUINTILIANO NASCIMENTO MARCELINO
RECORRIDO: ROMA ES COMERCIO E DELIVERY LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que, em 19/02/2023, foi atingida na traseira de seu automóvel por veículo de propriedade da requerida. Requer indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. A requerida, em contrarrazões, requer sua manutenção.

3. A sentença exige reforma. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, não analisada em sentença. A autora logrou êxito em comprovar ser proprietária do automóvel (id. 14695517), tornando-se desnecessárias outras digressões.

4. No mérito, a controvérsia dos autos reside na dinâmica do acidente e na responsabilidade pelo evento danoso. Milita em favor da recorrente a presunção de que o culpado pelo acidente é aquele que colide por trás. A requerida sustenta que a colisão decorreu da falta de cuidado da autora ao acessar a faixa da esquerda sem adotar os cuidados cabíveis.

5. No entanto, em que pese as alegações da requerida, sua presunção de culpa pelo acidente não foi elidida. Os depoimentos colhidos na fase instrutória são dissonantes entre si, cabendo destacar que o informante arrolado pela parte ré era o condutor de outro veículo envolvido no acidente, de sorte que não se pode atribuir ao seu depoimento a imparcialidade necessária para desconstituir a presunção de culpa da ré.

6. Assim, a requerida não logrou êxito em elidir a presunção de culpa decorrente do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o dever de guardar distância de segurança. À míngua de ausência de comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (art. 373, inc. II do CPC), a reforma da sentença para acolher os pleitos iniciais é medida que se impõe.

7. Quanto aos danos materiais, a requerente logrou êxito em comprovar o dispêndio de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) com o conserto de seu automóvel, conforme notas fiscais de id. 14695519 e 14695520, fazendo jus à reparação.

8. No tocante aos danos morais, ressalta-se que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar não acarreta dano moral
in re ipsa
, mas sim cuida-se de aborrecimento cotidiano a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores. Na situação dos autos, a autora não narra nenhuma condição excepcional capaz de ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil e trezentos reais) à autora, com correção monetária a partir do desembolso e incidência de juros de mora a contar da citação.
Quanto aos demais capítulos, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)